Tribunal: TJMT
Processo: 0024943-87.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024943-87.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES SANTANA VIEIRA - CPF: 177.316.581-04 (APELANTE), GLEICE VILALVA DE MAGALHAES - CPF: 990.192.721-87 (ADVOGADO), MARIA JOSE FERREIRA - CPF: 113.630.291-34 (APELANTE), MARIA LUIZA SOARES - CPF: 204.658.231-49 (APELANTE), MARIA NIVIA LOPES DE ARAUJO - CPF: 172.207.341-15 (APELANTE), MARINALVA DUQUE FERREIRA - CPF: 531.570.361-49 (APELANTE), MARIO SERGIO DA SILVA - CPF: 318.260.321-34 (APELANTE), MARTA JUCANIA PEREIRA DE VASCONCELOS - CPF: 362.108.381-20 (APELANTE), MAURO ROBERTO XAVIER DE LIMA - CPF: 384.833.511-53 (APELANTE), MERCEDES DE MORAES MOREIRA - CPF: 502.452.369-53 (APELANTE), MILTON PEREIRA - CPF: 502.415.591-20 (APELANTE), MIRANE RAMALHO DE SOUZA E DORADA - CPF: 661.026.937-87 (REPRESENTANTE), MONICA CRISTINA NEVES - CPF: 890.948.241-91 (REPRESENTANTE), MONICA DOS REIS FERREIRA FARACCO - CPF: 889.098.081-87 (REPRESENTANTE), NAGELA PAULINE MOUSSALEM MARIEN PEREIRA - CPF: 542.133.987-49 (REPRESENTANTE), NARCIZA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 415.854.881-00 (REPRESENTANTE), NEIRE IVONE ROSA DA SILVA - CPF: 353.524.341-68 (REPRESENTANTE), NEIRIVALDO DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 667.488.871-00 (REPRESENTANTE), NELSON NUNES RODRIGUES - CPF: 503.825.001-72 (REPRESENTANTE), NEY FERNANDO DA NOBREGA - CPF: 384.860.161-34 (REPRESENTANTE), NEWTON JOSE DE SOUZA - CPF: 112.355.511-72 (APELANTE), NILDA RODRIGUES DE ANDRADE - CPF: 378.168.371-00 (APELANTE), NORA NEY DE SOUZA - CPF: 910.526.021-34 (APELANTE), OLINDA XAVIER MACEDO - CPF: 047.856.221-72 (APELANTE), OLIVIA DE MATTOS GARCIA - CPF: 236.093.209-82 (APELANTE), OSVALDO MACEDO DA SILVA - CPF: 205.224.521-91 (APELANTE), OSWALDO FERREIRA JUNIOR - CPF: 352.018.866-04 (APELANTE), PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 568.193.071-87 (APELANTE), REGILENE CAJANGO DE OLIVEIRA - CPF: 576.079.741-72 (APELANTE), RENY LOPES BARBOSA - CPF: 103.290.641-34 (APELANTE), RICARDO LEITE VIEIRA - CPF: 780.075.341-72 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - REVISÃO GERAL ANUAL DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS - PERÍODO DE 1998 A 2003 - INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 48,34% - NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA - NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA - REPERCUSSÃO GERAL - ATO DISCRICIONÁRIO DO CHEFE DO EXECUTIVO (RE 565089 RR) - EXIGÊNCIA CUMULATIVA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E AUTORIZAÇÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (RE 905357 RR) - SÚMULA VINCULANTE 37/STF - RECURSO DESPROVIDO.

É vedado ao Poder Judiciário ditar normas legais, usurpando atribuições específicas do Legislativo ou do Executivo, o que se aplica à revisão geral (art. 37, X, CF), uma vez que é assegurada por meio de lei específica, de iniciativa privativa e discricionária do Poder Executivo, além de condicionantes legais e prévia dotação na lei orçamentária (Súmula Vinculante 37/STF).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARIA DE LOURDES SANTANA VIEIRA E OUTROS contra
sentença do juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança n. 24943-87.2014.811.0041 (código 892544), ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedente o pedido, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2º do art. 85 do CPC, suspensa a exigibilidade por

cinco anos (art. 98, §3º, do CPC), em virtude da concessão da gratuidade da justiça da

justiça (id. 34383974).

Nas razões, em remessa às decisões do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RMS 22.307 e da ADI 2.061-DF, que reconheceram a autoaplicabilidade do art. 37, X, da CF, além de escólios doutrinários e jurisprudenciais, os apelantes defendem, em resumo, que a concessão da revisão remuneratória é automática, anual, sem a necessidade de lei específica por parte do Chefe do Executivo. E que, destarte, não há que se falar em princípio da reserva de lei, mas sim da correta aplicação do princípio da legalidade (art. 37, X), que decorre da própria Constituição Federal, razão pela qual, sem ferir a Súmula 339/STF, o Poder Judiciário pode e deve fazer cumprir a Lei Maior, determinando a imediata implantação das revisões remuneratórias não concedidas. No mais, alegam que a Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 22, parágrafo único, I, art. 71 e art. 17, §6º) não tem o condão de impedir ou afastar a revisão geral anual, com índice que deve ser o mesmo da inflação passada. Requerem provimento ao recurso, para o fim específico de reformar a r. sentença recorrida, julgando-se inteiramente procedentes os pedidos iniciais (id. 34383975).

Nas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso, o apelado sustenta a impossibilidade de o Poder Judiciário conceder aumento de subsídios dos servidores públicos, consoante a Súmula Vinculante 37/STF. Aduz, ainda, que apesar de o art. 37, X, da CF assegurar a revisão anual dos servidores públicos, estabelece, também, que a remuneração destes somente pode ser fixada ou alterada por lei específica, cuja iniciativa é privativa do Governador do Estado (id. 34383981).

A Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou a inexistência de interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora no feito (id. 34888995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O controvertido aponta omissão quanto à revisão geral anual prevista no art. 37, X, da CF, no sentido de incorporar o percentual de 48,34% às remunerações dos servidores apelantes, relativamente ao período entre a promulgação da EC n. 19/1998 e a sanção da Lei 8.056/2003
(Dispõe sobre reajuste de vencimentos do Poder Judiciário, nos exercícios de 2004 e 2005).

Deveras, o art. 37, X, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 19/1998, estabelece que a fixação ou alteração da remuneração dos servidores públicos e o subsídio (art. 39, § 4º) devem ser fixados por lei, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, a saber:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

X -
a remuneração
dos servidores públicos
e o subsídio
de que trata o § 4º do art. 39
somente
poderão ser fixados ou alterados por lei específica
, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

[...]

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

[...].

§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.

[...]

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.

§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração
, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público,
só poderão ser feitas:

I -
se houver
prévia dotação orçamentária
suficiente

para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

II -
se houver
autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias
, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista”.

A Constituição Estadual (MT) guarda simetria:

“Art. 167 A despesa com pessoal ativo e inativo do Estado e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar federal.

Parágrafo único
A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração
, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da Administração Pública direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público,
só poderão ser feitas:

I -
se houver
prévia dotação orçamentária
suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;
II -
se houver
autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias
, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista”.

Atinge-se, pois, que a revisão geral anual a ser deflagrada por lei específica de iniciativa do Poder Executivo, editada exclusivamente para tal finalidade, consubstancia norma de eficácia limitada, não automática, conforme pacificou o STF no julgamento do mérito da repercussão geral acerca dos Temas 19 e 864, dispensando encômios a simples leitura da respectivas ementas:

“Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Inexistência de lei para revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos. Ausência de direito a indenização. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, contra acórdão do TJ/SP que assentara a inexistência de direito à indenização por omissão do Chefe do Poder Executivo estadual quanto ao envio de projeto de lei para a revisão geral anual das remunerações dos respectivos servidores públicos. 2.
O art. 37, X, da CF/1988 não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período. Isso não significa, porém, que a norma constitucional não tenha eficácia. Ela impõe ao Chefe do Poder Executivo o dever de se pronunciar, anualmente e de forma fundamentada, sobre a conveniência e possibilidade de reajuste ao funcionalismo.
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: “O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão”.

(RE 565089, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-102

DIVULG 27-04-2020

PUBLIC 28-04-2020)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3.
Segundo dispõe o art. 169, § 1º, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual.
5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral:
A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

(RE 905357, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-282

DIVULG 17-12-2019

PUBLIC 18-12-2019)

A exegese da questão constitucional firmada em repercussão geral é de que o Chefe do Poder Executivo não está obrigado a encaminhar projeto de lei dispondo sobre a revisão geral anual para reposição integral da perda inflacionária, mas que deve se pronunciar, de forma fundamentada, sobre os motivos para a não proposição da revisão quando do envio da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) ou da Lei Orçamentária Anual (LOA).

No caso, considerando a existência de inflação no período entre 1998 e 2003, a mora legislativa encontra-se demonstrada, ainda que no entremeio possa ter havido revisão nos anos de 2004 e 2005 posteriores, o que, todavia, não aproveita a tese autoral. Isso porque, acorde com o entendimento adotado na r. sentença (Súmula 339/STF), é vedado ao Poder Judiciário ditar normas legais, usurpando atribuições específicas do Legislativo ou do Executivo, sob pena de afrontar a separação e independência dos Poderes, o que se aplica à revisão geral, dado que esta é assegurada por meio de lei específica, de iniciativa privativa do Poder Executivo, a depender de previsão orçamentária prévia, como firmado em repercussão geral.

Nessa direção, “mutatis mutandis”, ilustra o seguinte trecho da decisão do Min. Edson Fachin na ADO/43 - DF, julgada em 29/09/2017:

“Além disso, mais recentemente, quando do debate do RE 565.089, Rel. Ministro Marco Aurélio, julgamento ainda pendente de conclusão, a e. Ministra Cármen Lúcia, em voto-vista, assentou que:

“A Constituição da República reserva ao chefe do Poder Executivo a iniciativa de lei sobre a matéria e submete o projeto, por óbvio, ao Poder Legislativo, espaço de deliberação democrática, que dispõe de legitimidade e representatividade para formular composições entre interesses sociais e políticos e medidas econômicas.”

Com efeito, essa parece ser ainda a interpretação mais consentânea com a regulamentação feita por meio da Lei 10.331/2001, ao prever as seguintes condições para a lei que venha a realizar a revisão aos servidores públicos uniformemente: autorização na lei de diretrizes orçamentárias, definição do índice em
lei específica
, previsão do montante da respectiva despesa e correspondentes fontes de custeio na lei orçamentária anual, comprovação da disponibilidade financeira que configure capacidade de pagamento pelo governo, preservados os compromissos relativos a investimentos e despesas continuadas nas áreas prioritárias de interesse econômico e social, compatibilidade com a evolução nominal e real das remunerações no mercado de trabalho e atendimento aos limites para despesa com pessoal, conforme dispõem a Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Tal como registrou a e. Ministra Cármen Lúcia:

“(...) o debate e as considerações sobre a implementação da revisão geral anual devem travar-se entre os Poderes Executivo e Legislativo.

(...)

Isso porque a esses Poderes cabem as negociações e as ponderações em relação ao índice adotado e a forma que se dará a revisão em cada ano, considerando cada momento social e econômico experimentado pelo País.”

De fato, a garantia da revisão geral pressupõe que ela seja geral, isto é, atinja indistintamente a todos os servidores públicos. Não há, portanto, como afastar o fato de que eventual reposição inflacionária, a ser apreciada quando da realização da revisão anual, impacta no conjunto do orçamento público. Trata-se de cálculo de difícil estimação, sobretudo porque é por meio do orçamento que se realizam objetivos primordiais da República, como “garantir o desenvolvimento nacional” (art. 3º, II, da CRFB), “erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades regionais (art. 3º, III, da CRFB) e “promover o bem de todos” (art. 3º, IV, da CFRB
).

Tal fundamento elide o debate sobre a iniciativa própria e inderrogável do STF.
Nessa dimensão, é inegável que não detém o Poder Judiciário capacidade institucional para realizar esse exame com tal amplitude.
Como indica Miguel Godoy, o conceito de “capacidade institucional” deve “levar em conta qual decisão tem por consequência a melhor realização do resultado desejado” (GODOY, Miguel Gualano de. Devolver a constituição ao povo: crítica à supremacia judicial e diálogos institucionais. Belo Horizonte: Fórum, 2017, p. 141).

Daí porque, como registrou a Ministra Cármen Lúcia, tal debate deve ficar a cargo dos Poderes Executivo e Legislativo”.

No âmbito estadual, a política de revisão geral anual da remuneração e do subsídio rege-se pela Lei 8.278/2004, cujo art. 3º condiciona a revisão geral anual aos seguintes requisitos:
“
I
- ocorrência de perdas salariais resultantes de desvalorização do poder aquisitivo da moeda, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), verificadas no exercício anterior ao da revisão;
II
- incremento da receita corrente líquida verificado no exercício anterior ao da revisão, atendidos os limites para despesa com pessoal de que trata a Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000, as prescrições do art. 169, § 1°, da Constituição da República Federativa do Brasil, respeitado o índice prudencial da Secretaria do Tesouro Nacional - STN;
III
- capacidade financeira do Estado, preservados os compromissos relativos a investimentos e despesas continuadas nas áreas prioritárias de interesse econômico e social”.

Nessa direção, o provimento jurisdicional almejado extrapolaria o mero controle judicial de legalidade/juridicidade da atuação administrativa, cenário em que, embora o fundamento revisional não seja a autonomia, aplica-se a Súmula Vinculante n. 37/STF -
verbis: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia".
Indo além,
obiter dictum
, o cálculo pretendido para a revisão com base na variação do INPC, por sua vez, encontraria óbice na Súmula Vinculante n. 42/STF, pela qual
“É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”.

Finalmente, quanto à pretensão indenizatória, já alcançada pela prescrição, sem invectivas no particular aspecto, valem os mesmos fundamentos, conforme entendimento assente neste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REFERENTE AOS VALORES DOS ANOS DE 1998 A 2003 – INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 48,34% NOS PAGAMENTO FUTUROS –REVISÃO GERAL ANUAL DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS – ATO DISCRICIONÁRIO DO CHEFE DO EXECUTIVO – PRECEDENTES DO STF – APLICABILIDADE DA SÚMULA 339/STF – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

1. Resta prescrito o direito a percepção das parcelas referentes ao período superior a cinco anos da data da propositura da ação.

2. A iniciativa na elaboração de projeto de lei para a concessão de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos do Estado é ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Poder Judiciário suprir sua omissão. Precedentes do STF.

3. Esta Corte adotou entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que o reconhecimento do direito à indenização, em virtude da demora do Chefe do Poder Executivo, redunda na própria concessão do reajuste pelo Poder Judiciário, o que contraria o conteúdo da Súmula 339/STF.

(N.U 0054273-66.2013.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJE 06/04/2018)

Efeito do recurso, aplica-se a majoração da verba sucumbencial, tomando em consideração o trabalho adicional mínimo em grau recursal, aviado na apresentação de contrarrazões.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e, nos termos do art. 85, §11, do CPC, elevo os honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021